Tribunal: TJPA
Processo: 0805269-33.2022.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805269-33.2022.8.14.0201

EMBARGANTE: EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA

APELANTE/APELADO: DOUGLAS FREITAS GAIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de roubo, nos quais a defesa alegou contradição, omissão e obscuridade quanto ao valor probatório da palavra da vítima não ouvida em juízo, à caracterização da grave ameaça e à análise da dosimetria da pena, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao atribuir valor probatório à narrativa da vítima prestada na fase inquisitorial sem posterior ratificação judicial; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na fundamentação da grave ameaça elementar do crime de roubo; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao afastar a análise da dosimetria da pena sob o fundamento de ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão consignou expressamente que a autoria delitiva decorre da narrativa da vítima produzida na fase inquisitorial, corroborada por acervo probatório judicializado, não afirmando que houve oitiva da ofendida sob contraditório judicial.

A condenação não se fundamenta exclusivamente na palavra da vítima, mas em conjunto probatório formado por depoimentos de policiais militares prestados em juízo, auto de exibição e apreensão do bem subtraído, registros do flagrante e coerência entre os elementos colhidos.

A ausência de ratificação judicial do depoimento da vítima não impede a condenação quando os demais elementos de prova se mostram robustos, convergentes e suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.

O acórdão fundamentou a caracterização da grave ameaça com base na dinâmica dos fatos descrita nos autos, compreendendo a abordagem intimidatória, o anúncio verbal do assalto, a exibição de arma de fogo pelo corréu e a submissão da vítima à ação criminosa.

A apreensão da arma utilizada no roubo não constitui requisito indispensável para a configuração da grave ameaça, que pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos.

O dever de fundamentação não exige a reprodução exaustiva de todos os elementos fáticos já descritos na sentença e incorporados ao julgamento por remissão.

O acórdão apreciou a insurgência relativa à dosimetria da pena e concluiu pela ausência de interesse recursal, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo concreto ao recorrente.

A eventual discussão abstrata acerca da correção da fundamentação empregada na valoração das circunstâncias judiciais torna-se irrelevante quando não produz qualquer repercussão prática sobre a pena aplicada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamentos desvinculados da existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição quando o acórdão reconhece expressamente que a narrativa da vítima foi produzida na fase inquisitorial e a utiliza apenas como elemento corroborado por provas judicializadas.

A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida a condenação quando o decreto condenatório se apoia em conjunto probatório robusto e convergente.

A grave ameaça no crime de roubo pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos da apreensão da arma utilizada na prática delitiva.

O julgador pode adotar, por remissão, fundamentos constantes da sentença e dos demais atos processuais sem incorrer em omissão ou obscuridade.

Não há interesse recursal na discussão de circunstâncias judiciais quando a pena-base permanece fixada no mínimo legal e inexiste prejuízo concreto ao acusado.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, com fundamento nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal, em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal (ID 34367322), que conheceu dos recursos de apelação de DOUGLAS FREITAS GAIA e EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci.

Na origem, ambos os réus foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Ao embargante EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA foi imposta a pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e 133 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, ter subtraído aparelho celular da vítima Sônia Maria Mata Machado, no dia 15 de novembro de 2022, no Distrito de Icoaraci, Belém/PA.

Em suas razões embargantes (ID 34412537), a defesa aponta os seguintes vícios no v. Acórdão: (a) contradição e omissão quanto ao valor probatório da palavra da vítima, que teria sido referenciada como prova prestada "sob o crivo do contraditório" quando, na realidade, a ofendida não compareceu à audiência de instrução e julgamento para ratificar seu depoimento policial; (b) omissão e obscuridade na caracterização da "grave ameaça", por ausência de detalhamento dos elementos fáticos concretos que a configurariam, especialmente diante da não apreensão de arma de fogo; e (c) contradição, omissão e obscuridade na análise da dosimetria da pena, por não ter o Acórdão se manifestado expressamente sobre a alegada deficiência de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, limitando-se a afastar o interesse recursal com base na fixação da pena-base no mínimo legal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração encontram fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no julgado. Presentes os requisitos de tempestividade e regularidade formal,
CONHEÇO dos embargos
, passando ao exame de cada vício apontado.

Registra-se, de início, que os embargos de declaração ostentam natureza estritamente integrativa, não constituindo via adequada para rediscussão de mérito ou para adequação do julgado à versão pretendida pela parte. O inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado não equivale a vício declaratório.

II. MÉRITO

II.1 DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA

A defesa sustenta que o v. Acórdão incorreu em contradição ao citar jurisprudência que confere especial valor probatório à palavra da vítima prestada "sob o crivo do contraditório", enquanto, no caso concreto, fundou a condenação na narrativa inquisitorial da ofendida, que não compareceu à audiência de instrução, sem enfrentar as consequências dessa ausência sobre a idoneidade da prova.

O vício não se configura.

O v. Acórdão não afirmou que a palavra da vítima foi colhida em juízo sob contraditório. Ao contrário, consignou expressamente que a autoria decorre da "narrativa da vítima prestada na fase inquisitorial, esta última corroborada por todo o acervo probatório judicializado". A menção ao valor probatório especial da palavra da vítima foi contextualizada no âmbito geral da jurisprudência sobre crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, não como afirmação de que, no caso concreto, houve oitiva judicial da ofendida. Não há, portanto, contradição lógica entre o princípio enunciado e a sua aplicação ao caso.

Tampouco se verifica omissão. A ausência de ratificação judicial do depoimento da vítima foi expressamente considerada no Acórdão: a condenação não se fundou isoladamente nessa narrativa, mas em conjunto probatório composto pelos depoimentos de três policiais militares colhidos em juízo, pelo auto de exibição e apreensão do celular subtraído, pelos registros do flagrante e pela coerência entre todos esses elementos. A corroboração cruzada desses meios de prova independentes foi o alicerce do decreto condenatório, não a palavra solitária da vítima.

Há distinção essencial entre ausência de oitiva judicial da vítima como único meio de prova e ausência de oitiva judicial da vítima quando o conjunto probatório é robusto e convergente por outras fontes. No segundo caso, que é o dos autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da condenação, especialmente quando, como ocorreu, os próprios policiais que efetuaram a prisão em flagrante prestaram depoimentos harmônicos em juízo sobre os fatos que presenciaram diretamente.

Rejeito o vício.

II.2 DA ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NA CARACTERIZAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA

A defesa sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso e obscuro ao caracterizar a "grave ameaça" mediante a fórmula genérica de "abordagem intimidatória em via pública", sem detalhar os elementos fáticos concretos que a configuraram, especialmente diante da ausência de arma de fogo apreendida e da alegação de que os policiais não teriam presenciado o ato em si.

O vício igualmente não se verifica.

O v. Acórdão fundamentou a subsistência da grave ameaça na conjugação de dois elementos: os relatos policiais e a narrativa policial da vítima. O Acórdão não precisava reiterar todos os detalhes fáticos já expostos na sentença e no relatório, que descrevem com minúcia a dinâmica do crime: a aproximação de moto, o anúncio verbal de assalto, a exibição de arma de fogo pelo corréu Douglas, o comando "É ASSALTO, ME PASSA O TEU CELULAR" e a reação da vítima ao jogar o celular. Esses elementos foram expostos no Relatório e na sentença de primeiro grau, incorporados ao julgado por remissão, sem necessidade de repetição exaustiva no Voto.

A ausência de arma apreendida não é elemento impeditivo da caracterização da grave ameaça. A jurisprudência é assente no sentido de que a grave ameaça no roubo pode ser demonstrada por outros meios, inclusive pelo relato da vítima e de testemunhas, sendo dispensável a apreensão da arma, mormente quando, como aqui, a dinâmica dos fatos (abordagem súbita em via pública, anúncio verbal de assalto, intimidação que induziu a entrega do bem) é atestada por três policiais militares que presenciaram os momentos imediatamente subsequentes ao crime e narraram coerentemente a situação de flagrante.

Não há, assim, omissão ou obscuridade: o Acórdão respondeu à tese da defesa ao assentar que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, fundamentada nos elementos probatórios dos autos. O que a defesa postula é, na essência, um detalhamento adicional da fundamentação, pretensão que, por si só, não configura vício declaratório.

Rejeito o vício.

II.3 DA ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA

Sustenta a defesa que o v. Acórdão teria incorrido em omissão ao afastar o interesse recursal relativo à dosimetria sem se pronunciar expressamente sobre a correção ou incorreção da fundamentação empregada pela sentença de primeiro grau para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

O argumento não prospera.

O v. Acórdão examinou a questão dosimétrica e adotou solução juridicamente irrepreensível: verificando que a pena-base foi mantida no mínimo legal, concluiu pela ausência de interesse recursal útil, com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
. Esse fundamento não é uma esquiva ao exame da matéria, é a resposta jurídicamente correta à pretensão formulada. Eventual impropriedade na fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença de primeiro grau torna-se irrelevante quando o resultado prático, a fixação da pena-base no piso mínimo, já contempla o interesse do recorrente. Não existe direito subjetivo à declaração de nulidade sem prejuízo concreto.

Ademais, a questão foi efetivamente apreciada: o Acórdão verificou o resultado dosimétrico final e concluiu que a pena-base correspondeu ao mínimo legal. Não havia necessidade de percorrer cada circunstância judicial valorada pela sentença para concluir pela ausência de interesse recursal — o resultado concreto já respondia à pretensão.

A defesa, em realidade, pretende que o Tribunal declare, em abstrato, se a fundamentação da sentença de primeiro grau foi correta ou não, um pronunciamento desvinculado de qualquer resultado prático. Tal pronunciamento declaratório abstrato não é missão dos embargos de declaração, cuja função é integrar o julgado existente para sanar vício de omissão, obscuridade ou contradição em torno de questão decidida, não para criar nova questão.

Rejeito o vício.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA
e, no mérito,
rejeito-os
integralmente, por ausência dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se o v. Acórdão de ID 34367322 em todos os seus termos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026